Tribunal: TJMT
Processo: 1032873-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032873-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO), ANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.294.521-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS — NULIDADE — VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL — TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL — RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa derivada de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA, sem observância da forma legal de notificação da autuada no processo administrativo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação pessoal válida da agravante no processo administrativo sancionador, substituída de imediato por edital, compromete a validade do título executivo extrajudicial e justifica o acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual impõe a observância de ordem sucessiva de meios de intimação no processo administrativo ambiental, sendo a citação por edital medida excepcional e subsidiária, cabível apenas após esgotadas tentativas de notificação pessoal ou via postal com aviso de recebimento.

4.
Constatou-se que a agravante foi intimada exclusivamente por edital, sem demonstração de diligência anterior no sentido de sua localização, embora conste nos autos posterior envio de AR ao mesmo endereço no qual a notificação poderia ter sido realizada.

5. A irregularidade no procedimento administrativo compromete o contraditório e a ampla defesa, o que torna nulo o processo e, por conseguinte, inexigível o título executivo dele decorrente.

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de esgotamento dos meios ordinários antes da citação editalícia, sob pena de nulidade dos atos posteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão recorrida, acolher a exceção de pré-executividade e extinguir, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal no 1029286-94.2023.8.11.0041, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental é válida apenas quando esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento. 2. A ausência de tentativa de citação pessoal válida compromete o contraditório e a ampla defesa, implicando a nulidade do procedimento e a inexigibilidade do título executivo dele oriundo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação e tutela recursal interposto por Ana Pereira da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1032873-19.2024.8.11.0000, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravante.

A controvérsia versa sobre a validade da Certidão de Dívida Ativa n. 2023280638, originada do processo administrativo n. 206028/2020 instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, tendo como fundamento o Auto de Infração n. 173359/2020, imputando à executada/agravante a prática de desmatamento ilegal.

Em suas razões, a agravante alega nulidade do título executivo extrajudicial, por ausência de citação pessoal válida no processo administrativo sancionador. Sustenta que a citação foi realizada por edital, sem esgotamento das tentativas de intimação pessoal. Contrariando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A liminar vindicada foi deferida (id. 255269655), atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigibilidade do crédito até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso ao id. 263440774, pela manutenção da decisão agravada, defendendo a legalidade da notificação editalícia e a presunção de legitimidade da CDA.

Dispensada a intervenção da Douta Procuradoria de Justiça, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação e tutela recursal interposto por Ana Pereira da Silva contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n. 1029286-94.2023.8.11.0041, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravante.

A controvérsia trazida à apreciação desta Câmara diz respeito à validade da decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por Ana Pereira da Silva, por meio da qual se alegou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2023280638, diante de vícios formais insanáveis no processo administrativo ambiental que lhe deu origem.

Na origem, a executada foi autuada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA) pela prática de desmatamento ilegal, sendo lavrado o Auto de Infração n. 173359/2020, que ensejou a imposição de multa e posterior inscrição em dívida ativa.

Entretanto, como bem pontuado na petição recursal, os autos evidenciam que não houve citação pessoal válida no processo administrativo sancionador. Após a lavratura do auto de infração – subscrito, inclusive, por pessoa sem poderes de representação – a agravante foi intimada exclusivamente por meio de edital, sem que o Estado tenha empreendido esforços concretos para sua notificação pessoal, como exige a legislação aplicável.

A propósito, o Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995), assim prevê:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.

§1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

Igualmente, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece que:

Art. 39 A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§ 1° A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 2° No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 3° As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Outrossim, o artigo 4o do Decreto no 1.986/2013, vigente à época dos fatos, assim determina:

Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

Compulsando os autos, em especial a cópia integral do processo administrativo acostado pela parte Agravante quando da oposição da Exceção de Pré-Executividade, conclui-se que:

1)

O Auto de Infração n. 173359/2020, bem como o Termo de Embargo e o Auto de Inspeção, foram firmados por terceiros que não a autuada, sem poderes de representação;

2)

A autuação foi posteriormente publicada por edital, sem que fossem esgotadas as tentativas de notificação pessoal, o que contraria a exigência contida no art. 4o, III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, bem como nos artigos 121 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e no artigo 39 da Lei Estadual n. 7.692/2002;

3)

Contraditoriamente, para a cobrança da multa posteriormente ao trânsito em julgado administrativo, a SEMA optou pela notificação via carta com AR, entregue no endereço residencial da agravante – prova inequívoca de que o endereço era conhecido e acessível pelos Correios.

Ora, a adoção direta da via editalícia, sem prévio esgotamento dos meios ordinários de citação, representa evidente violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição da República.

Tal nulidade, destaca-se, não se reveste de natureza meramente formal. Ao contrário, compromete a própria formação da vontade administrativa e impede o exercício do direito de defesa da administrada, o que, por consequência, contamina a higidez da Certidão de Dívida Ativa e obsta sua exigibilidade por meio de execução fiscal.

A jurisprudência desta Colenda 2a Câmara de Direito Público e Coletivo é firme no sentido de que a citação por edital é medida excepcional, somente admissível quando esgotadas todas as tentativas de localização da parte. A ausência dessa providência caracteriza vício insanável no procedimento administrativo sancionador, maculando o título executivo dele derivado. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL E POR CARTA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de procedimento administrativo ambiental por vício de forma, decorrente da ausência de notificação válida do autuado, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação realizada por edital no procedimento administrativo ambiental, sem prévia tentativa exauriente de intimação pessoal ou por meio postal com aviso de recebimento.

III. Razões de decidir

3. Nos termos das legislações estaduais aplicáveis (Lei Complementar Estadual no 38/1995 e Lei Estadual no 7.692/2002), a notificação por edital no processo administrativo ambiental é medida excepcional, admitida somente após a frustração comprovada das tentativas de notificação pessoal, via representante legal ou por carta registrada.

4. No caso concreto, não houve comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

5. A ausência de notificação válida compromete a legalidade do processo administrativo ambiental, resultando na nulidade dos atos subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida apenas quando exauridas as tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, sendo nulo o procedimento em que não se verifica a comprovação dessas diligências, configurando cerceamento de defesa."

(N.U 1035375-70.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da parte agravada, suspendendo os efeitos do Auto de Infração no 210131401 e do Termo de Embargo no 0365003323, diante da ausência de notificação válida no processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação por edital no processo administrativo ambiental e a ocorrência de cerceamento de defesa, quando não demonstrado o esgotamento prévio dos meios de intimação pessoal.

III. Razões de decidir

3. A intimação editalícia é medida excepcional, somente admitida quando esgotadas todas as tentativas de intimação pessoal, conforme disposto no art. 4o do Decreto Estadual no 1.986/2013.

4. A ausência de comprovação da efetiva entrega de notificação via AR e de diligências suficientes para localização do autuado compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade dos atos administrativos posteriores.

5. A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática é legítima quando o agravo interno não apresenta argumentos novos e relevantes, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotados os meios ordinários de intimação do autuado, configurando cerceamento de defesa e invalidade dos atos administrativos subsequentes.”

(N.U 1018481-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Nessa conjuntura, não se pode admitir a subsistência de um título executivo lastreado em procedimento que transgrediu garantias processuais basilares. E é justamente em situações como esta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da exceção de pré-executividade, notadamente quando a matéria é de ordem pública e demonstrável por prova pré-constituída, como aqui se verifica.

Portanto, uma vez demonstrado o vício insanável no processo administrativo de origem e a ausência de notificação válida da autuada, não há como se reconhecer a regularidade do título que fundamenta a execução fiscal, impondo-se a sua extinção.

Diante do exposto, dou provimento ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e acolher a exceção de pré-executividade oposta por Ana Pereira da Silva, reconhecendo a nulidade da CDA n. 2023280638 e, por consequência, extinguir, sem resolução de mérito a Execução Fiscal n. 1029286-94.2023.8.11.0041., nos termos do artigo 485, IV do Código Processual Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025